Tribunal: TJES
Processo: 5011264-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011264-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: SIDNEY CASTIGLIONI DE REZENDE e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011264-88.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e SIDNEY CASTIGLIONI DE REZENDE

RECORRIDAS:
SIDNEY CASTIGLIONI DE REZENDE e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
CARIACICA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
. e
SIDNEY CASTIGLIONI DE REZENDE
contra a sentença proferida em
ID 7261314
, nos seguintes termos:

isto posto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 4.132,50, referente ao TOI nº 9465748, devendo a ré se abster de realizar quaisquer atos de cobrança ou suspensão do fornecimento de energia em decorrência dele, confirmando a decisão de Id. 28879451. Registra-se que este provimento não impossibilita a suspensão do serviço por eventuais outros débitos não pagos pelo autor e não abarcados pelo Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar de Id. 28867105, bem como que a ré diligencie o procedimento de forma adequada para, então, cobrar o débito de consumo irregular, se for o caso. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Irresignada, a parte recorrente/autora pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, mormente de indenização por danos morais.

Por sua vez, a parte recorrente/requerida argumenta em razões recursais sobre validade da validade e legalidade da inspeção realizada .

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido formulado pela parte autora
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente/requerida argumenta em razões recursais sobre validade da validade e legalidade da inspeção realizada.

Após analisar detidamente os autos, vejo que não merece acolhimento a pretensão recursal da requerida, visto que ficou demonstrado em primeiro grau, como concluiu a sentença recorrida, pela irregularidade na lavratura do termo feita à revelia do consumidor, maculando o procedimento realizado. Vejamos trecho da sentença:

Ressalta-se que, tratando-se de relação de natureza consumerista, milita em favor do autor os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, cabendo à concessionária, portanto, a comprovação de que o TOI é regular.

Em hipótese semelhante, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo reputou ilegal a medida adotada pela concessionária de suspender o fornecimento do serviço, aduzindo que a lavratura do termo feita à revelia do consumidor é insuficiente para caracterizar a irregularidade apontada.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal:

[...]

À vista disso, tem-se que o TOI nº 9465748 e, consequentemente, a cobrança por recuperação de consumo estão maculados, já que o procedimento para apuração do débito foi irregular, merecendo guarida a pretensão autoral para que sejam os débitos decorrentes do TOI declarados inexigíveis.

Ademais, no tocante à ameaça de suspensão do fornecimento de energia e de negativação do nome do autor, decerto que não poderá a ré fazê-lo por causa do débito de R$ 4.132,50

Dessa forma, deve ser improvido o recurso interposto pela parte requerida.

Por outro lado, em relação ao recurso da parte autora em que busca a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, mormente de indenização por danos morais, vejo que merece acolhimento.

Isso porque, diversamente da conclusão da sentença quanto a este pedido (dano moral), entendo que ficou comprovada a ofensa à honra subjetiva da requerente, mormente, considerando a comprovação acerca dos valores cobrados através do demonstrativo de cálculo de consumo irregular, bem como o fato de que a parte autora somente não teve o seu fornecimento suspenso em razão da obtenção de medida liminar, deferida nos autos (decisão de
ID 7261287
).

Nessa toada, considerando não apenas a cobrança indevida, mas também a ameaça de suspensão do fornecimento de energia, como forma de coação para o pagamento do valor apurado, o que, a meu sentir, revela o caráter abusivo da conduta da requerida, o que em linhas gerais entendo ser suficiente a trazer ofensa aos direitos personalíssimos da parte autora, portanto, convenço-me da responsabilidade da requerida acerca do dano moral pretendido.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é certo que a quantificação do valor econômico, a ser pago à parte ofendida moralmente, por falta de parâmetros legais, fica a critério do julgador, o qual há de se pautar pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sobre o assunto, preleciona a ilustre Maria Helena Diniz:

[...] A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função:
a)
penal, ou punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa –integridade física, moral e intelectual- não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem reparáveis; e
b)
satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerida, e lhe
NEGO PROVIMENTO
ante a fundamentação supracitada.

Por sua vez,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
CONDENANDO
a parte requerida a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros pela SELIC desde a citação e sem fator de correção monetária, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

CONDENO
a parte recorrente/requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)